Tribunal: TJPA
Processo: 0835791-39.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835791-39.2019.8.14.0301

APELANTE: TADEU DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, TADEU DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. GENITOR DO FALECIDO. DANO MORAL. ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Apura-se que o filho do autor da ação foi morto dentro do estabelecimento prisional em que estava custodiado.

2.

Cediço o entendimento de que o Estado tem dever Constitucional de promover a proteção física e moral dos que estejam sob a sua custódia.

3.

Resta comprovado nos autos que o Autor da ação era o genitor do
de cujus
.

4.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, vislumbro ser adequado, tendo atendido aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Destarte, a sentença combatida não merece reparos.

6.

Recursos conhecidos e desprovidos.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
das apelações e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
TADEU DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS
e pelo
ESTADO DO PARA
, em face de sentença proferida pelo juízo da 3 ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais.

Consta dos autos que a ação proposta tem por objetivo o pagamento de indenização por dano moral sofrido pelo autor, em razão de suposta omissão do Poder Público, pelo fato de seu filho AILSON MORAES DOS SANTOS ter sido morto em 15/5/2019, dentro do Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba-CRRAB, local onde se encontrava preso, sob custódia do Estado.

Sustenta que o
de cujus
fora encontrado morto, após ter sido enforcado na cela onde estava preso, sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, o que caracterizaria clara omissão quanto ao dever de custódia do Estado.

Ao final, requereu a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 299.400,00 (duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais).

O Estado do Pará apresentou contestação (Id. 5338729-Pág.1/35).

A parte autora ofertou réplica (Id. 5338731-Pág.1/9).

O Ministério Público, em parecer, declinou de intervir no feito (Id. 5338739-Pág.1/3).

Sobreveio a sentença cuja parte dispositiva restou assim lançada (Id
. 5338741 - Pág. 1/10)
:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral formulado na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para CONDENAR o réu ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia de R$-50.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais ao autor TADEU DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora de acordo com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810), a partir da data desta sentença, conforme súmula 362 do STJ.

É incabível a condenação da Fazenda Pública em custas. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§3º e 4º, inciso II do CPC/2015, em favor do advogado da parte autora. Não há reexame necessário, na forma do artigo 496, §3º, inciso II do CPC/2015. Se interposta apelação em face desta, intime(m)-se a(s) parte(s) apelada(s) para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias (artigos 1.009, §2º e 1.010, §1º, CPC/2015), observando-se o prazo em dobro para a Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Se no prazo para oferta de contrarrazões for interposto recurso adesivo, intime-se a parte contrária para contrarrazões (artigo 1.010, §2º, CPC/2015). Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça (artigo 1.010, §3º, CPC/2015). Belém, 04 de maio de 2021.

Irresignadas, as partes interpuseram os apelos (Id. 5338745
- Pág. 1/12
e
5338747 - Pág. 1/33
).

A parte autora, em resumo,
pugna pela majoração do valor estipulado na sentença no que tange a

indenização por danos moral pleiteada
, para que atenda aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, o Estado do Pará
afirma que não atuou diretamente de modo a provocar qualquer lesão ao familiar do apelado.

Ainda alega que não houve qualquer negligência ou omissão do Estado na guarda e proteção do
de cujus
, atribuindo a culpa do ocorrido como exclusiva da vítima ou de terceiros.

Dessa forma, assevera que não vislumbrou a existência de responsabilidade civil do Estado a ensejar indenização ao apelado pelo óbito do detento, pugnando pela reforma da sentença e improcedência da ação, ou ainda observando-se o princípio da eventualidade, requer a redução do quantum indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 5338749-Pág.1/6 e Id. 5338753-Pág.1/9), onde as partes postulam pelo total desprovimento recursal adverso, para reforma

da sentença vergastada, nos termos de suas apelações.
É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

APELAÇÃO Nº
08357913920198140301

APELANTE/APELADO:
TADEU DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS

APELADO/APELANTE:
ESTADO DO PARA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação e passo a apreciá-los.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

Pois bem, o ente Estatal
arguiu que não houve qualquer negligência ou omissão do Estado na guarda e proteção do
de cujus
, atribuindo a culpa do ocorrido como exclusiva da vítima ou de terceiros, não vislumbrando a existência de responsabilidade civil do Estado a ensejar indenização ao apelado pelo óbito do detento.

Todavia, cabe ressaltar que a morte do detento ocorreu dentro das dependências do Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba- CRRAB, Município de Abaetetuba/PA, local onde se encontrava preso, sob custódia do Estado, logo, não havendo qualquer controvérsia acerca da responsabilidade deste, que é objetiva e independe de culpa.

Quanto ao tema, a legislação vigente assevera o seguinte:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o assunto, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se relacionar com a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, novamente cito o julgado do Supremo Tribunal Federal que, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), decidiu que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Portanto, de tudo o que consta nos autos, entendo ter restado amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa, em que pese o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o
de cujus
fora morto dentro do estabelecimento prisional, ponto incontroverso nos autos.

Isso porque no caso dos autos, verifico
que o falecido estava custodiado no Centro de Recuperação Prisional em Abaetetuba, tendo sofrido asfixia mecânica devido compressão extrínseca no pescoço, estrangulamento, consoante Certidão de Óbito (Id. 5338720-Pág.1)

Desse modo, restam comprovados nos autos a falta de vigilância do poder público com o custodiado.

Nesse sentido, destaco o texto constitucional:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
”

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

“CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ. 1- A regra da responsabilização civil impõe-se não apenas aos particulares, mas também ao Estado, latu sensu, sob o epíteto de responsabilidade extracontratual. A Constituição Federal de 1988, por meio do §6º do artigo 37, consagrou a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública calcada na teoria do risco administrativo; 2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos. Precedentes; 3- Na espécie, restou incontroverso dos autos, que o filho da apelada estava sob a custódia do Estado do Pará, notadamente, na Delegacia de Polícia de Xinguara, quando fora assassinado. Nesse contexto, baseado no dever de vigilância e segurança dos presos (art. 5º, inc. XLIX, da CF/88), é certo que cabia ao Estado adotar a cautela necessária ao proceder o recolhimento do preso em sua dependência, colocando-o em cela adequada para preservar a integridade, o que, ao que tudo indica, não ocorreu; 4- No que tange ao quantum estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado. Entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da indenização; 5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 6- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida e em reexame, sentença alterada, em parte. (2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19)”

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ILEGITMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM VIRTUDE DA SUSIPE TER PERSNALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO QUE DEVERIA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEITADA. REFORMA DA SENTENÇA. LEGIMITIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME RE N.º 841526. TEMA 592. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Ainda que a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará - Susipe seja uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não se pode excluir o Estado do Pará de figurar no polo passivo da lide, pois, em consonância com o RE n.º 841526, o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, sendo, portanto, legitimado passivo para figurar em ação visando a indenização pelo passamento do interno. 3. Apelação Cível conhecida e provida.

(2017.05362349-26, 184.529, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15)

Importante acrescentar que o ente público somente poderia ser isento de responsabilidade caso conseguisse demonstrar
que a morte do detento não podia ser evitada. Nesse caso, seria rompido o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal. Porém, limitou-se a fazer alegações genéricas que não são suficientes para a exclusão de sua responsabilidade.

Outrossim, considerado o forte vínculo de parentesco e de efetividade do
de cujus
com o autor (Id. 5338721-Pág.1), o dano moral é presumido, sendo desnecessária a comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico pela perda do familiar.

Por isso, deixo de acolher, também a alegação de ausência de comprovação de dano moral.

Quanto à alegação de ausência de razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização, entendo que o recurso também merece desprovimento, ao passo que esse tópico será melhor analisado quando do julgamento do capítulo da decisão referente ao recurso interposto pelo autor.

Dito isso, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR.

A parte autora

entende que o valor determinado na r. sentença não se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, e que levando em consideração a condição econômico-financeira das partes, bem como a gravidade da situação apresentada, a indenização deve ser majorada.

Cumpre ressaltar, no que se refere ao dano moral, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Nesse compasso, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, se mostra proporcional, considerando que este Tribunal já estabeleceu condenações a casos análogos neste valor, conforme precedente a seguir:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO.

MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0014823-60.2015.8.14.0301, RELATOR(A): DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, JULGADO EM 16/12/2019)” (Grifei).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO
1.
Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto. Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado
.

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 18 a 25 de julho de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém (PA), data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (10379246, 10379246, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26).” Grifei.

Portanto, atendendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser mantido, por estar em consonância com os valores anteriormente fixados em casos análogos, ou seja, é suficiente para desestimular a repetição da conduta por parte do Estado do Pará e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
às apelações do Estado do Pará e da parte autora, nos termos da fundamentação,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém/PA,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022